Tribunal: TJSP
Processo: 1000781-84.2019.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. ALEGAÇÃO DE SEGURO CONTRATADO PELA CORRENTISTA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À PROPOSTA ENCARTADA COM A CONTESTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não se ignora a existência de precedente deste c. Câmara de Direito Privado no sentido de que a arguição de falsidade de assinatura exarada em proposta de

Ementa:

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. ALEGAÇÃO DE SEGURO CONTRATADO PELA CORRENTISTA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À PROPOSTA ENCARTADA COM A CONTESTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não se ignora a existência de precedente deste c. Câmara de Direito Privado no sentido de que a arguição de falsidade de assinatura exarada em proposta de seguro, transfere à parte contrária o ônus de demonstrar a regularidade da contratação.
2. Ocorre que, na hipótese em apreço, a autora tergiversa sobre a veracidade da assinatura apresentada que, diga-se, apresenta grande semelhança com aquela disposta no instrumento de mandato. Além disso, inova a causa de pedir ao expressar que, sendo sua a assinatura, seria ela viciada provavelmente em virtude de venda casada.
3. Nesse caso, bem andou o magistrado de primeiro grau ao julgar antecipadamente a lide pela sua improcedência, seja porque o mero arrependimento não autoriza o pedido de inexigibilidade, seja porque a causa de pedir inovada nesta sede, se for o caso, haverá de ser veiculada em sede própria.
4. O recurso deve ser parcialmente provido tão somente para restabelecer o polo passivo da demanda, uma vez que, à luz da teoria da asserção, a narrativa exposta na petição inicial atribui responsabilidade à instituição financeira em razão de ter permitido um desconto indevido na conta-corrente titularizada pela autora, não se cogitando, pois, de ilegitimidade passiva.
5. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000110885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000781-84.2019.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante
MARIA APARECIDA TEIXEIRA TEODORO (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados ICATU SEGURADORA S/A e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E GILBERTO LEME.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000781-84.2019.8.26.0213
Apelante(s): MARIA APARECIDA TEIXEIRA TEODORO
Apelado(s): ICATU SEGURADORA S/A E OUTRO
Comarca: GUARÁ - 1a VARA
Magistrado(a): Adriano Pugliesi Leite
V O T O No 48121
CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTO EM
CONTA-CORRENTE.
ALEGAÇÃO
DE
SEGURO
CONTRATADO PELA CORRENTISTA. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA À PROPOSTA ENCARTADA COM A
CONTESTAÇÃO.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
1. Não se ignora a existência de precedente deste c.
Câmara de Direito Privado no sentido de que a arguição de
falsidade de assinatura exarada em proposta de seguro,
transfere à parte contrária o ônus de demonstrar a
regularidade da contratação.
2. Ocorre que, na hipótese em apreço, a autora tergiversa
sobre a veracidade da assinatura apresentada que, diga-se,
apresenta grande semelhança com aquela disposta no
instrumento de mandato. Além disso, inova a causa de
pedir ao expressar que, sendo sua a assinatura, seria ela
viciada provavelmente em virtude de venda casada.
3. Nesse caso, bem andou o magistrado de primeiro grau ao
julgar antecipadamente a lide pela sua improcedência, seja
porque o mero arrependimento não autoriza o pedido de
inexigibilidade, seja porque a causa de pedir inovada nesta
sede, se for o caso, haverá de ser veiculada em sede
própria.
4. O recurso deve ser parcialmente provido tão somente
para restabelecer o polo passivo da demanda, uma vez que,
à luz da teoria da asserção, a narrativa exposta na petição
inicial atribui responsabilidade à instituição financeira em
razão de ter permitido um desconto indevido na conta-
corrente titularizada pela autora, não se cogitando, pois, de
ilegitimidade passiva.
5. Recurso parcialmente provido.
1. Trata-se de ação declaratória c/c reparação de
danos que MARIA APARECIDA TEIXEIRA TEODORO promove em face
de ICATU SEGURADORA S/A e BANCO BRADESCO S/A, julgada extinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em relação à instituição financeira e improcedente quanto à empresa
litisconsorte, pela r. sentença de fls. 168/173, condenada a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária
sucumbencial arbitrada em R$-800,00, observado o disposto no art. 98,
§3o, CPC.
Inconformada, apela a autora. Alega que o julgamento
antecipado da lide cerceou seu direito de produzir prova dos fatos
constitutivos de seu direito. Afirma desconhecer ou não reconhecer como
exarada de forma consciente as assinaturas apresentadas em contratos
juntados com a contestação da companhia seguradora. Ressalta que, “na
verdade, foi vítima de vendas casadas e/ou sem consentimento, onde caso
se comprove serem suas as assinaturas nos referidos documentos, não
sabia o seu conteúdo”.
Processado o recurso sem preparo (a apelante é
beneficiária da gratuidade judiciária) e com contrarrazões (fls. 146/153 e
156/177).
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que a autora foi
surpreendida por descontos em sua conta-corrente que alega desconhecer,
razão pela qual pretende a declaração de inexigibilidade e a condenação
solidária da empresa que determinou o desconto e da instituição financeira
que permitiu o pagamento de indenização por danos morais.
Na contestação do Banco Bradesco foram alegadas
preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse processual. No
mérito, foi requerida a improcedência, na esteira de se tratar de mero
intermediário. Subsidiariamente, bate-se pela impossibilidade de restituição
em dobro, negando a existência de dano moral indenizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O magistrado de primeiro grau, após manifestação da
autora sobre as contestações, julgou a lide antecipadamente na forma do
art. 130, do Código de Processo Civil.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, inicialmente é caso de afastar a preliminar
de ilegitimidade passiva, uma vez que, à luz da teoria da asserção1, a
narrativa exposta na petição inicial atribui responsabilidade à instituição
financeira em razão de ter permitido um desconto indevido na conta-
corrente titularizada pela autora. Logo, a decisão que aprecia as teses
defensivas opostas à pretensão integra o mérito da demanda, submetendo-
se inclusive à coisa julgada material.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL SEGURO DE VIDA E
ACIDENTES PESSOAIS AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

Legitimidade passiva da instituição financeira - Desconto indevido em
conta corrente Contratação de seguro Comprovação Inexistência
Inexigibilidade do débito - Restituição simples, ausente a má-fé Danos
morais não configurados - Indenização indevida
Ação parcialmente
procedente Recurso parcialmente provido.2
em>Seguro de vida - Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pretensão indenizatória - Descontos de valores em conta
corrente - Legitimidade passiva e responsabilidade solidária da
instituição financeira reconhecidas com acerto - Contrato firmado sem a
1 ALEXANDRE CÂMARA FREITAS (Lições de direito processual civil : volume 1. 25. Ed. São Paulo,
Atlas, 2014. Página no 155), sobre o tema, leciona que “a verificação da presença das 'condições da
ação' se dá à luz das afirmações feitas pelo demandante em sua petição inicial, devendo o julgador
considerar a relação jurídica deduzida em juízo in statu assertionis, isto é, à vista do que se afirmou.
Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor
são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação. Defendem essa
teoria, entre outros, Barbosa Moreira e Watanabe. Na mais moderna doutrina estrangeira, encontra-
se adesão a essa teoria em Elio Fazzalari”. Referido processualista bem ilustra a situação ao
exemplificar que: “numa demanda em que o autor afirma ser credor do réu, sendo a obrigação
originária de contrato de mútuo, e pedindo sua condenação ao pagamento da dívida. Restando
provado, no curso do processo, que a obrigação era originária de uma aposta, a teoria da asserção
levará ao julgamento da improcedência do pedido, uma vez que as "condições" estariam todas
presentes (já que, na petição inicial, afirmou-se que a obrigação se originara em um contrato de
mútuo, sendo assim possível juridicamente a demanda)”
2 TJSP; ApCiv 1003205-74.2019.8.26.0189; Rel. Des. MELO BUENO Julgamento: 08/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correlata
proposta
assinada
pela
autora
- Impossibilidade -
Cancelamento necessário - Devolução em dobro do montante
indevidamente cobrado - Cabimento - Inexistência de constrangimentos
passíveis de ressarcimento por danos morais - Honorários advocatícios
fixados consoante os parâmetros legais - Litigância de má-fé não
evidenciada - Apelos improvidos.3
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos Materiais - Lançamentos a débito na
conta, não reconhecidos pelo correntista - Ausência de demonstração,
pela instituição financeira, de que o autor aderiu a contrato de seguro e
de que forneceu autorização para que os prêmios fossem debitados em
sua conta corrente, ônus que lhe competia, segundo o artigo 333, inciso
II, do Código de Processo Civil - Mantida a condenação à restituição em
dobro - Preliminar de ilegitimidade passiva repelida - Recurso não
provido.4
No mais, verifica-se que a seguradora demandada
juntou com a contestação (fls. 98) proposta de seguro subscrita pela autora,
com expressa autorização para débito dos prêmios diretamente em conta
corrente.
Não se ignora a existência de precedente deste c.
Câmara de Direito Privado no sentido de que a arguição de falsidade de
assinatura exarada em proposta de seguro, transfere à parte contrária o
ônus de demonstrar a regularidade da contratação.5
Ocorre que, na hipótese em apreço, a autora
tergiversa sobre a veracidade da assinatura apresentada que, diga-se,
apresenta grande semelhança com aquela disposta no instrumento de
mandato. Além disso, inova a causa de pedir ao expressar que, caso seja
demonstrada a veracidade da assinatura, seria ela viciada provavelmente
em virtude de venda casada.
Nesse caso, bem andou o magistrado de primeiro
grau ao julgar antecipadamente a lide pela sua improcedência, seja porque
3 TJSP; ApCiv 1004102-50.2018.8.26.0541; Rel. Des. VIANNA COTRIM; Julgamento:
03/10/2019.
4 TJSP; ApCiv 9263808-61.2008.8.26.0000; Rel.Des. ITAMAR GAINO; Julgamento: 11/03/2009.
5 TJSP; Ap.Civ. 1000373-35.2019.8.26.0297; Rel. Des. GILBERTO LEME; Julgamento:
16/12/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o mero arrependimento não autoriza o pedido de inexigibilidade, seja
porque a causa de pedir inovada nesta sede, se for o caso, haverá de ser
veiculada em sede própria.
José Miguel Garcia Medina, sobre o tema, leciona:
“Os elementos que identificam a ação são partes, causa de pedir
(próxima e remota) e pedido (imediato e mediato) (art. 337, § 2.o,
do CPC/2015). Com a citação, a alteração de qualquer desses
elementos passa a depender da concordância do réu salvo,
evidentemente, as modificações previstas em lei. Assim se dá no
que respeita à alteração das partes (perpetuatio legitimationis, cf.
arts. 108 ss. do CPC/2015) e do libelo (pedido e causa de pedir,
cf. art. 329, II do CPC/2015)”.6
A parcial procedência do recurso, do exposto, se deve
tão somente para manter a instituição financeira no polo passivo, daí não
se cogitando de alteração do grau de decaimento da pretensão, rejeitada
em sua integralidade sendo apelas restabelecido o polo passivo e, em
razão disso, sendo caso de elevar a verba honorária sucumbencial, na
forma do art. 85, §11, CPC, para quantia correspondente a R$-950,00,
observado o disposto nos artigos 97 e 98, §3o, CPC.

3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
6 Direito Processual Civil Moderno. São Paulo, RT, 2017. Cap. III. Item no 2.3.1.